Tribunal: TJMT
Processo: 1001948-77.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001948-77.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A contra acórdão da Quinta Câmara Cível que deu parcial provimento ao recurso de apelação, para reduzir os honorários advocatícios arbitrados judicialmente para R$ 9.000,00, referentes a serviços prestados em três processos judiciais. O embargante alega contradições e omissões quanto à validade dos termos de quitação apresentados, à existência de cláusulas contratuais sobre remuneração em caso de rescisão e à ausência de fundamentação na fixação do valor dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao deixar de enfrentar argumentos relativos a cláusulas contratuais, termos de quitação, e aos critérios utilizados para o arbitramento dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à modificação do julgado sob o disfarce de omissão, contradição ou obscuridade, conforme consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O acórdão embargado enfrentou expressamente as cláusulas contratuais e os termos de quitação apresentados, concluindo que os documentos juntados não individualizam os serviços prestados, tampouco os processos a que se referem, sendo, por isso, inaptos a afastar o arbitramento judicial.

A fundamentação do julgado considerou os critérios legais para fixação equitativa dos honorários (CPC, art. 85, §2o), com base na limitação da atuação do escritório à fase inicial dos processos, afastando o risco de enriquecimento sem causa.

A jurisprudência do STJ admite a fixação proporcional de honorários em caso de rescisão unilateral do contrato pelo cliente, mesmo quando há cláusula de êxito, de modo a evitar enriquecimento ilícito.

A exigência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes não impõe ao julgador a obrigação de rebater todos os argumentos, desde que fundamentada a decisão em razões suficientes para a solução da controvérsia.

A mera insatisfação com o desfecho do julgamento não configura vício autorizador dos
aclaratórios
, sendo inviável o prequestionamento de dispositivos legais com base em embargos meramente protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
não sendo cabível para rediscutir o mérito ou reavaliar a prova dos autos.

É válida a fixação proporcional de honorários advocatícios em arbitramento judicial quando há rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços pelo cliente, ainda que exista cláusula de êxito, desde que não prevista remuneração específica para a hipótese de encerramento antecipado.

Termos genéricos de quitação que não individualizam os serviços ou processos abrangidos não afastam o direito ao recebimento de honorários arbitrados proporcionalmente ao trabalho realizado.

O julgador não está obrigado a rebater todas as teses e argumentos jurídicos apresentados, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada nos elementos constantes dos autos.

Embargos de declaração opostos com o intuito de rediscutir o mérito ou retardar o processo ensejam advertência quanto à possibilidade de multa nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.026, §2o, e 85, §2o; CC,
arts
. 389 e 406; Lei 8.906/1994, art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 29.04.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.073.253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 18.08.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 13.12.2021; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 19.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos p
elo

BANCO BRADESCO S/A
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n.o
1001948-77.2025.8.11.0041
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
deu parcial
provimento ao recurso de
a
pelação interposto pelo Banco

para acolher a
pretensão subsidiária de redução do valor da condenação, fixando os honorários em R$ 9.000,00 (nove mil reais)

pelos serviços advocatícios prestados nos processos n. 0615760-61.2014.8.04.0001, n. 0630354-80.2014.8.04.0001, n. 0613291-42.2014.8.04.0001
.

Inconformado, o

BANCO BRADESCO S/A
sustenta a existência de vícios no julgado, consistentes em contradição e omissão, afirmando que o acórdão deixou de apreciar cláusulas contratuais que, expressamente, disciplinariam a possibilidade de rescisão do contrato e a forma de remuneração nas hipóteses de encerramento antecipado, de modo a afastar a aplicação do arbitramento judicial.

Defende, ainda, que todos os honorários ajustados teriam sido devidamente quitados até a rescisão, conforme comprovado por termos de quitação apresentados, cuja validade não poderia ser afastada sob fundamento de genericidade.

O Banco embargante também aponta omissão quanto às formas de remuneração previstas no contrato, que contemplariam pagamentos em fases distintas — adiantamento inicial, garantia do processo, recuperação do crédito, sucumbência e hipótese de irrecuperabilidade —, aduzindo que o
acórdão não enfrentou tais disposições nem a
contra notificação
acostada aos autos, na qual o próprio escritório teria reconhecido inexistir valores pendentes.

Além disso, alega ausência de fundamentação quanto aos critérios utilizados para fixação da verba honorária em R$
9.000,00
, afirmando que, diante dos resultados dos processos de execução, não haveria base fática para justificar tal quantia, o que configuraria enriquecimento
indevido.

Por derradeiro, invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça em recurso especial recentemente interposto pelo próprio Banco em litígio semelhante, no qual se reconheceu a necessidade de manifestação expressa do TJMT acerca das cláusulas contratuais e dos termos de quitação, sob pena de negativa de prestação jurisdicional, circunstância que, segundo o embargante, igualmente se verificaria no presente caso.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e reformar o acórdão objurgado, a fim de julgar improcedente a ação de arbitramento de honorários
.
De forma alternativa, pugna para que, caso não acolhidos os efeitos modificativos, sejam ao menos apreciadas todas as teses e dispositivos legais suscitados, com o devido prequestionamento para fins de interposição de recursos excepcionais

Devidamente intimada
,
a parte embargada apresentou cont
rarrazões ao ID.
323709375
requerendo a rejeição dos
e
mbargos
.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses
elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Na hipótese,
o
BANCO BRADESCO S/A

pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes
para que sejam
corrigidas supostas omissões
e
contradições relacionad
o
s à quitação dos honorários.

De início, registro que os presente
s
a
claratórios

não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO UNILATERAL PELO CLIENTE. DIREITO À REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA CAUSA. INOCORRÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO PARA REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO.

I. CASO EM EXAME:

Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pela 3a Vara Cível de Cuiabá, que, em sede de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, fixando honorários advocatícios no valor de R$ 45.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC, além de honorários de sucumbência. A instituição financeira sustenta nulidade por cerceamento de defesa, a quitação integral dos
serviços prestados, a existência de cláusulas contratuais excludentes de remuneração por êxito não alcançado, e a inaplicabilidade do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994. Subsidiariamente, pleiteia a minoração do valor fixado e modificação do termo inicial dos juros e do índice de correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide; (
ii
) estabelecer se é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente; (
iii
) determinar se o valor arbitrado na sentença deve ser reduzido em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como se devem ser alterados o índice de correção e o termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juiz entende suficientemente instruído o feito com prova documental e a controvérsia se restringe à interpretação contratual e aplicação de normas jurídicas, sendo desnecessária a produção de prova oral.

A rescisão unilateral e antecipada do contrato de prestação de serviços advocatícios por parte do cliente, sem previsão específica quanto à remuneração devida nessa hipótese, autoriza o arbitramento judicial de honorários advocatícios, nos termos do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994.

Os termos de quitação apresentados pela instituição financeira apelante são genéricos, não especificando os serviços ou processos quitados, o que inviabiliza seu reconhecimento como prova de pagamento integral dos honorários pleiteados.

A ausência de cláusula contratual que regule a remuneração em caso de rescisão unilateral configura omissão contratual, autorizando a fixação judicial da verba honorária com base nos critérios legais, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do contratante.

O valor originalmente arbitrado pelo juízo
a quo
não observa adequadamente o conteúdo e a complexidade dos atos processuais efetivamente praticados, revelando-se excessivo diante da limitação da atuação do escritório à fase inicial dos três processos de execução mencionados.

A fixação de honorários em R$ 9.000,00 (R$ 3.000,00 por processo) atende aos critérios legais de apreciação equitativa e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Os juros de mora incidem a partir da citação válida, nos termos do art. 405 do Código Civil e do art. 240 do CPC, sendo devida a aplicação
da taxa SELIC como índice único de correção e juros, conforme orientação jurisprudencial e a Lei no 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve matéria exclusivamente de direito e os autos estão suficientemente instruídos.

A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, sem cláusula específica sobre a remuneração nessa hipótese, autoriza o arbitramento judicial proporcional dos honorários de acordo com o trabalho efetivamente realizado.

Termos genéricos de quitação não comprovam o adimplemento integral dos honorários advocatícios em ações específicas quando não individualizam os serviços ou os processos abrangidos.

O valor dos honorários arbitrados judicialmente deve observar o grau de complexidade da causa, o conteúdo do trabalho efetivamente desenvolvido e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os juros moratórios em ações de arbitramento de honorários decorrentes de contrato de prestação de serviços incidem a partir da citação, devendo ser observados os
arts
. 389 e 406 do Código Civil quanto aos consectários legais.
”

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2175102/MT).

No caso versado
, d
a simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito
do
e
mbargante
em
postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia
, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Relator: Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

No mesmo sentido já se pronunciou este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos, ainda que para fins de prequestionamento
.” (TJMT. N.U. 10147651820218110041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23/08/2023,
DJe
24/08/2023) (
g.n
.)

No caso em comento, s
em razão o
e
mbargante
acerca das supostas omissões e contradições
, na medida em que o acórdão cuidou de abordar detalha
damente as questões trazidas no
recurso
de apelação interposto
, com base em farta jurisprudência deste Sodalício e do Superior Tribunal de Justiça.

O
entendimento
externado no acórdão embargado
, ao contrário do qu
e quer fazer crer o
recorrente
, consigna expressamente
que a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da
proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta no precedente citado no acórdão:

“(...) Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação. Precedentes. (...)” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23/10/2023,
DJe
25/10/2023)”
(Id.
305469540
).

Nessa esteira, cito os seguintes precedentes que muito bem se amoldam a questão:

“(...) 4.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n.
1.720.988
/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 13/12/2021,
DJe
15/12/2021)

“(...) 4.
O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida unilateralmente pelo contratante.
(...)”.

(STJ, Terceira Turma,
AgInt
no
AREsp
n. 2.073.253/MT, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
,
Dje
18/8/2022).

No mesmo sentido, confira-se recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho
desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 29/04/2024,
DJe
02/05/2024).

Em relação ao contrato de honorários firmado entre as partes, o julgado bem tratou de concluir que
“
a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito da apelada ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante
, na medida em que
não há
, no contrato,
disposição específica estabelecendo a remuneração
a que faria jus o advogado nesta hipótese.
”
.

Acerca do termo de quitação, de
vidamente restou consignado que,
não obstante constarem a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI
,
tais documentos
são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral
, pois
não indicam a que processos ou serviços se referem
, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a qu
itação dos honorários buscados no processo.

Partindo de tais premissas, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Portanto, constato que o
BANCO
embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira,
6
a Turma
.
DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão
do recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe

10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2
a Turma
, j. 19/09/2022,
DJe
de 21/09/2022) (
g.n
.)

No tocante ao
precedente do Superior Tribunal de Justiça

em litígio semelhante

invocado pelo embargante,
denota-se que àquela Col. Corte
reconheceu a necessidade de manifestação expressa do TJMT acerca das cláusulas contratuais e dos termos de quitação, sob pena de negativa de prestação jurisdicional
.

Todavia, no presente caso, verifica-se que
o acórdão enfrentou expressamente as cláusulas contratuais e termos de quitação
, concluindo, ao final, que
tais documentos
não se prestam
para eximir
o Banco Bradesco
de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral
por não indicarem
a que processos ou serviços se referem
.

Assim, de ver que houve manifestação expressa da matéria alegada pelo Banco, tendo este Colegiado decidido em sentido diametralmente oposto ao requerido pelo embargante.

De mais a mais
, importa ressaltar que o julgado embargado
confirmou a sentença que devidamente detalhou
a atuação do escritório de advocacia em cada um d
os processos
para
chegar ao valor de
honorários
fixados
em
estrita
observância aos critérios previstos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC.

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício em relação à matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Por fim, ressalta-se que
a exigência de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais deve ser cumprida parte própria
parte, e não pelo julgador, o qual tem o
dever de fundamentar o julgado,
mas não de apontar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

A via dos Embargos não se presta a essa finalidade, nem tampouco à reapreciação de matéria já examinada com o pretexto de admissibilidade para futura interposição de recursos nas instâncias superiores.

Sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ENFERMEIRA DO QUADRO DE PESSOAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. ART. 37, XVI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. JORNADA SEMANAL SUPERIOR A 60 (SESSENTA HORAS). IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. ART. 37, CAPUT, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. É certo que os
aclaratórios
, ainda que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis apenas quando o julgado embargado padecer de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, na forma do art.
535
do
CPC
, ou erro material, o que não ocorre na espécie, porquanto o acórdão embargado apreciou a demanda em toda a sua extensão, fazendo-o de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam, (...).”
(
EDcl no MS 22.002/DF
, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES
, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2016,
DJe
03/03/2016) (
g.n
.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART.
1.022
DO
CPC
- PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo
1.022
do
CPC
.”
(TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018,
Publicado
no DJE 19/03/2018)

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Por fim,
advirto

o

e
mbargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025